Tribunal: TJPA
Processo: 0805786-30.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805786-30.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EBATA - PRODUTOS FLORESTAIS LTDA

AGRAVADO: VIVO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU EM PARTE A LIMINAR. DETERMINOU QUE O AGRAVADO SE ABSTENHA DE PROTESTAR A DÍVIDA OU INCLUIR O NOME DO AGRAVANTE EM CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO

NO QUE DIZ RESPEITO AOS CONTRATOS DE N° 0320370873 E N°0320367618, O QUE DEU ENSEJO À IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE, POR NÃO TER OCORRIDO O MESMO EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE N° 2049719778.

DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS CONTRATOS. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
P
ossível verificar a efetividade do pedido de cancelamento referente aos 03 (três) contratos, logo, restando demonstrada a solicitação de encerramento do negócio existente entre as partes.

II -
Ocorreu apenas o cancelamento de 02 (dois) contratos, ou seja, o contrato n°2049719778 permanece em aberto, mesmo com o pedido de rescisão de todos.

III -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, que as obrigações deste contrato ainda estão em vigor, obrigando o agravante em arcar com os prejuízos, podendo ter a dívida protestada e seu nome incluso em cadastros de proteção ao crédito.

IV –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de Antecipação de Tutela Recursal, interposto por
EBATA – PRODUTOS FLORESTAIS LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Pedido de Antecipação de Tutela em face de
VIVO
.

Em síntese, a agravante firmou 3 contratos de prestação de serviço com o agravado, sob os números 2049719778, 0320370873 e 0320367618, os quais previam cláusula de fidelidade pelo período de 24 meses.

A decisão agravada foi a que deferiu em parte a liminar pretendida, determinando que o requerido/agravado se abstenha de protestar a dívida ou incluir o nome da requerente/agravante em cadastro de proteção ao crédito no que diz respeito aos contratos de n° 0320370873 e n°0320367618, o que deu ensejo à irresignação da agravante, por não ter ocorrido o mesmo em relação ao contrato de n° 2049719778.

Informa que foi formalizado o pedido de cancelamento referente aos 3 (três) contratos em comento via e-mail e que, apesar de a agravada ter confirmado o recebimento da solicitação referente a todos os contratos, não realizou o encerramento do contrato de n° 2049719778, gerando ainda faturas em meses seguintes.

Ressalta que respeitou a cláusula contratual de permanência, onde prevê o período de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses.

Aduz que pleiteou o cancelamento do contrato em julho de 2019, afirmando que mesmo com o cumprimento integral das cláusulas, a agravada informou que só realizaria o cancelamento das referidas contas se houvesse a incidência da multa contratual.

Afirma ainda, que possuía certeza acerca do cancelamento de todos os contratos e que os boletos encaminhados pela agravada em sua concepção seriam das multas aplicadas, quando na verdade tomou conhecimento do não cancelamento de um dos contratos.

Ao final, requer o provimento do recurso, para estender a decisão também ao contrato de n° 2049719778.

Juntou documentos às ID.3205979/3205982.

Às ID.5237499 foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.5458678 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu em parte a liminar pretendida, determinando que o requerido/agravado se abstenha de protestar a dívida ou incluir o nome da requerente/agravante em cadastro de proteção ao crédito no que diz respeito aos contratos de n° 0320370873 e n°0320367618, o que deu ensejo à irresignação da agravante, por não ter ocorrido o mesmo em relação ao contrato de n° 2049719778.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, é possível verificar a efetividade do pedido de cancelamento referente aos 03 (três) contratos, logo, restando demonstrada a solicitação de encerramento do negócio existente entre as partes.

Entretanto, o que se observa, é que ocorreu apenas o cancelamento de 02 (dois) contratos, ou seja, o contrato n°2049719778 permanece em aberto, mesmo com o pedido de rescisão de todos.

Sendo assim, entendo estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, que as obrigações deste contrato ainda estão em vigor, obrigando o agravante em arcar com os prejuízos, podendo ter a dívida protestada e seu nome incluso em cadastros de proteção ao crédito.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022